Tribunal: TJDFT
Processo: 0730202-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730202-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO OTREIRA, JULLYER GADIOLI MILANEZ IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos Promotores de Justiça do Distrito Federal JULLYER GADIOLI MILANEZ e LEONARDO OTREIRA contra ato comissivo praticado pela PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, pelo qual determinou ressarcimento ao erário por valores recebidos indevidamente pelos impetrantes em suas folhas salariais, entre os meses de setembro de 2017 e julho de 2018, a título de “1047 - SUBSTITUICAO MEMBROS - MS 2013.00.2.006790-8", instituída no valor mensal de R$ 1.447,38 (mil quatrocentos e quarenta e sete reis se e trinta e oito centavos). Os impetrantes não impugnam as razões que motivaram o ato administrativo, quanto ao reconhecimento de ser indevida a remuneração pela substituição de membros com lastro da referida rubrica, limitando-se a defender a ilegalidade da ordem de ressarcimento mediante desconto em folha de pagamento, em razão da boa-fé. Defendem, que na época dos pagamentos eram Promotores de Justiça Adjuntos, recém ingressos na carreira e que os valores pagos mensalmente eram baixos, considerando o valor integral da remuneração, além de terem sido pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Sustentam que "houve reiterados e constantes períodos de cumulação de promotorias pelos impetrantes, circunstância que, naturalmente, causa a expectativa de que a remuneração seja maior". Aduzem que não era especificado nas folhas de pagamento a quantidade de dias de cumulação de ofícios ou substituição, ou mesmo a forma pela qual esses períodos eram remunerados, de modo que receberam valores a mais de absoluta boa-fé, em razão de erro administrativo, situação em que é indevido qualquer ressarcimento, conforme reiterada jurisprudência que colacionam à peça de impetração. Alternativamente, caso mantida a ordem de ressarcimento mediante desconto em folha de pagamento, apontam erro material na apuração dos valores pagos indevidamente ao impetrante JULLYER GADIOLI MILANEZ, indicando excesso de R$ 5.886,02 (cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos), com relação aos meses de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Ao final, requerem a concessão de liminar de segurança para suspender a eficácia do ato administrativo impugnado, destacando que haverá fechamento da folha de pagamento no da 20 de agosto de 2020. No mérito, postulam a concessão da ordem de segurança "com o escopo de declarar ilegal e abusivo o ato administrativo que determinou aos impetrantes que devolvessem ao erário as quantias históricas de R$ 15.921,18 e R$ 15.011,45, com a declaração de que elas não são repetíveis", ou, subsidiariamente, que se reconheça excesso de cobrança com relação ao impetrante JULLYER GADIOLI MILANEZ. As custas iniciais foram recolhidas, conforme comprovado no ID 18699276. É o relatório. Decido. Para concessão de liminar em mandado de segurança, com a suspensão do ato administrativo impugnado, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Compulsando os autos e analisando os fundamentos apresentados pelos impetrantes, verifico que a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos, considerando que a legalidade do ressarcimento de valores recebidos indevidamente por servidor público, mas de boa fé, em razão de erro da administração, é matéria pendente de resolução em sede de recursos repetitivos pelo STJ, denotando relevância da argumentação sustentada no mandado de segurança. Afere-se da peça de impetração que os impetrantes não impugnam a conclusão de que era indevido o pagamento de adicional cadastrado pela rubrica “1047 - SUBSTITUIÇAO MEMBROS - MS 2013.00.2.006790-8", entre os meses de setembro de 2017 e julho de 2018, impugnando apenas o valor apurado para devolução com relação ao impetrante JULLYER GADIOLI MILANEZ. Quanto aos motivos que levaram ao pagamento indevido, constata-se haver reconhecimento expresso nas notas técnicas e decisões administrativas colacionadas aos autos, no sentido de que decorreu de erro operacional do setor de pagamentos do Ministério Público, que lançou a rubrica nos contracheques dos impetrantes por erro material. Assim, constata-se que os pagamentos indevidos decorreram de erro administrativo, sem qualquer participação dos impetrantes. Essa apreensão denota aparente boa-fé dos impetrantes ao receberem os valores que posteriormente formam constatados indevidos, o que é corroborado pelo fato de que há época eram recém empossados no cargo de Promotor de Justiça Adjuntos, atuando em ofícios de outra titularidade, além da constatação de falta de especificação das rubricas lançadas nas folhas de pagamento, em razão de substituição ou cumulação de ofícios. Assim, ao menos nessa análise prefacial, constata-se que os pagamentos indevidos foram recebidos de boa-fé e motivados por erro operacional da Administração Pública. Nessas circunstâncias têm prevalecido nesse Tribunal de Justiça, em consonância com precedentes exarados pelas cortes superiores, o entendimento de que é indevido o ressarcimento ao erário por servidores públicos, quando constatada a boa fé e erro da Administração. Nesse sentido, confiram-se recentes precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, sendo razoável que o administrado receba parcela integrante do salário como legítima e efetue gastos considerando o total de sua remuneração, porque a vantagem incorporou-se ao seu patrimônio. 2. Em nome do princípio da segurança das relações jurídicas e da boa-fé, é inviável a restituição de valores recebidos pelo servidor, decorrentes de erro exclusivo do Poder Público, seja por erro na interpretação da norma, seja pela má aplicação da lei (REsp 1.244.182/PB). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que as verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública, não são passíveis de restituição. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1258889, 07107194720188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. PENSIONISTA. VIÚVA. EX-SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevida a restituição de valores percebidos indevidamente e corrigidos posteriormente, em face da boa-fé no recebimento, bem como pelo caráter alimentar da verba. 2. Apesar de a Administração Pública poder rever seus próprios atos quando eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita a imposição ao servidor devolver o que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé, sobretudo quando este não tiver contribuído para o equívoco que resultou no pagamento em desconformidade com os preceitos legais. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com base no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1237352, 07029058120188070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. LEI APLICÁVEL. ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE ENFERMAGEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A lei vigente à época da inatividade é a norma aplicável para o cálculo dos proventos de aposentadoria. Inteligência do verbete 359 do Pretório Excelso. 2. A teor das disposições constantes na Lei 5.906/73, para a concessão do auxílio-invalidez é imprescindível que o policial militar seja considerado definitivamente incapaz para o serviço e que necessite de hospitalização permanente ou de assistência permanente de enfermagem. 3. É descabida a devolução de valores recebidos pelo servidor, nas hipóteses em que o pagamento tido por indevido se deu por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração, o que evidencia a boa-fé no recebimento de verba de natureza alimentar. Entendimento consolidado na jurisprudência pátria. 4. Recurso do autor parcialmente provido e do réu desprovido. (Acórdão 1196485, 07075453020188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento, prestigiando a boa-fé e a natureza alimentar das verbas salariais recebidas por erro da Administração Pública, são derivados de entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1244182/PB, fixando a seguinte tese "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (Tema 531). A leitura atenta da tese fixada pela Corte Superior de Justiça denota que o reconhecimento da ausência de dever de ressarcimento pelo servidor prescinde não apenas da constatação da boa-fé, mas também da constatação de erro jurídico da Administração Pública, a respeito de direito remuneratório que gere expectativa de licitude ao servidor. Contudo, o que se observou na jurisprudência nacional, inclusive neste Tribunal de Justiça, como se observa nos precedentes acima colacionados, foi uma generalização do alcance da tese, afastando o dever de ressarcimento ao erário sempre que constatada a boa fé, ainda que se trate de mero erro material da Administração Pública. Considerando a extensão que vem sendo dada pela jurisprudência à proteção da boa-fé e da natureza salarial da remuneração dos servidores, com reiteração de recursos em várias instâncias, a matéria foi novamente afetada para resolução em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Com efeito, em 02 de maio de 2019 foi prolatado acórdão afetando a matéria para resolução na forma do art. 1.036, do CPC, a fim de definir se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" (Tema 1.009), confira-se: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida. (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019 (g.n.) Essa é exatamente a hipótese dos autos, onde os impetrantes sustentam terem recebido valores indevidos de boa-fé, por erro operacional da Administração Pública. E é imperativo observar, que o referido acórdão ordenou a "suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional", na forma do art. 1.029, § 4o, do CPC, de modo que o julgamento de mérito do presente mandado de segurança deve aguardar a resolução da controvérsia pelo STJ. Assim, verifica-se que há relevância na argumentação sustentada no presente mandado de segurança, amparada em jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mas fundada em tese jurídica que ainda pende de confirmação em sede de recursos repetitivos e a respeito da qual houve ordem de sobrestamento de processos em todo território nacional. Assim, com lastro no poder geral de cautela, diante do risco de ineficácia de eventual concessão ordem de segurança, caso não seja suspensa provisoriamente a ordem de ressarcimento de valores impugnada, mostra-se imperativa a concessão da liminar vindicada para suspender a eficácia do ato administrativo e sobrestar o julgamento do presente mandado de segurança, até resolução da tese controvertida pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Nesses termos, em sede de cognição sumária, porquanto demonstrados os requisitos autorizativos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR DE SEGURANÇA, para suspender a eficácia do ato praticado pela nobre Procuradora Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 6 de agosto de 2020, pelo qual determinou o desconto sobre os subsídios dos impetrantes, para fins de ressarcimento de valores pagos indevidamente a título de “1047 - SUBSTITUICAO MEMBROS - MS 2013.00.2.006790-8". Notifique-se a ilustre Procuradora Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e o órgão de representação judicial da Instituição, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009 para que cumpram a presente determinação e prestem suas informações. Recebidas as informações, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a este Conselho Especial, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Sem prejuízo da comunicação à autoridade impetrada e ao Ministério Público, declaro suspenso o julgamento do presente recurso, até resolução da tese jurídica controvertida pelo STJ no REsp 1769306/AL (Tema 1.009), em cumprimento à ordem superior, na forma do art. 1.029, § 4o, do CPC. Destaco, por fim, que depois do julgamento do paradigma pelo STJ, será dado às parte prazo para manifestação nos autos, em respeito aos princípios da cooperação, do contraditório substancial e da não surpresa. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator